Tribunal: TJMT
Processo: 1022800-90.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022800-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), LORI GASPARINI - CPF: 681.682.929-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JOAQUIM ALVES CANDIDO JUNIOR - CPF: 326.902.662-53 (VÍTIMA), TANIA APARECIDA DA SILVA CANDIDO - CPF: 630.561.192-00 (VÍTIMA), AGENOR SALES DA SILVA - CPF: 090.150.037-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GELDEIR DE NEGRO CINTRA - CPF: 028.859.831-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA - CPF: 039.865.621-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURIAN DUARTE ALENCAR ANTONIETTI - CPF: 053.148.566-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAILSON DE FERNANDO - CPF: 037.101.928-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR BUENO - CPF: 236.102.399-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO DE HABEAS CORPUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO –
PRISÃO PREVENTIVA –
1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA QUE RESTOU PREJUDICADA
– EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECEBIDA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA –
2. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO LIBERATÓRIA AO CORRÉU
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA ENTRE OS ACUSADOS
–
CORRÉU IDOSO E PORTADOR DE PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS
–
PACIENTE INDICADO COMO LÍDER DA ORCRIM

–

3
. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL
– INOCORRÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – CRIMES DE AÇÃO PERMANENTE QUE SE PROTRAEM NO TEMPO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
PRECEDENTES

DO STJ
–
4.
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1. Apreciação da tese defensiva que buscava desconstituir a medida constritiva à conta do alardeado excesso de prazo para oferecimento da denúncia que restou prejudicada, tendo em vista que a exordial acusatória foi devidamente apresentada pelo i. Ministério Público no dia 27/01/2022.

2.
Não prospera a tese arguida pelo paciente no sentido de que se encontra em idêntica situação fático-processual que o corréu
Valdenir Bueno
, haja vista ter sido denunciado como o líder da organização criminosa, o que revela um maior desvalor de sua conduta e uma aparente periculosidade social; a impedir, portanto, sejam estendidos a ele os benefícios concedidos ao referido corréu
,
que é idoso e portador de predicados pessoais abonatórios.

3
. Os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, pelos quais o paciente foi denunciado, são de ação permanente cujas condutas se protraem no tempo, de modo que, mesmo tendo as investigações se iniciado no ano de 2020, a ação dos seus membros perpetuou-se no decorrer dos anos, máxime porque consta nos autos que os ilícitos se deram em data não especificada, todavia, a partir de 2018, a afastar a alegação defensiva de que édito segregatício datado de 2021 seja extemporâneo.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito, e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

PACIENTE:

LORI GASPARINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar,
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém, por tempo dito exacerbado, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º 1007789-89.2021.811.0042 (PJe), em que
investigado
pela prática, em tese, dos crimes de
“lavagem”/ocultação de bens e valores, organização criminosa e estelionato
.

Após contextualizar os fatos, como primeira vertente ensejadora da presente impetração, a causídica defende a tese de
excesso de prazo
na constrição cautelar
do increpado, sob o viés da
desídia das autoridades na condução do feito
, porquanto afirma que nada obstante o favorecido nessa ordem esteja provisoriamente preso
desde o dia
07/10/2021
e a
fase investigativa tenha se encerrado em
15/10/2021
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
não houve oferecimento de denúncia pelo i. órgão ministerial
; o que, no entender da impetrante,
viola a determinação contida no art. 46 do CPP
e torna ilegal a medida segregatícia imposta ao beneficiário do
writ
, impondo-se lhe a revogação.

À título de segunda causa de pedir, aduz que o ora paciente desfruta
da mesma situação fático-processual do codenunciado
Valdenir Bueno
, o qual foi recentemente agraciado com a liberdade provisória clausulada; a tornar de rigor a
aplicação do princípio da isonomia
à hipótese, mediante a
extensão do benefício concedido ao corréu ao favorecido nessa ordem
, nos termos do
art. 580 do CPP
.

Por fim, a subscritora alega
en passant
que o
decreto constritivo carece do requisito da contemporaneidade
, porquanto os fatos imputados ao paciente foram supostamente perpetrados entre os anos de 2018 e 2019,
sem que exista notícia do seu envolvimento em eventos recentes que guardem relação com as condutas.

Forte em tais premissas, a causídica vindica a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, seja pelo excesso de prazo, seja pela aplicação do art. 580 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a exordial com os documentos digitais anexados do ID 113319988 ao ID 113319995
.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1021660-21.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 113711968) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 118443973.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 119268991).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que em
meados do ano de 2020
, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso deflagrou a operação
“
RESARCIRE
”, cujas investigações tiveram início a partir do Relatório Técnico n.º 100/2020/NI/GCCO
que noticiava uma Organização Criminosa, que visava a obtenção vantagem financeira, mediante a prática de crimes de estelionato, por meio do conhecido "
Golpe do OLX
", bem como o branqueamento dos valores auferidos.

No curso das investigações, a autoridade policial representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão, bloqueio de bens
e
prisão preventiva
em face de
LORI GASPARINI
e dos co-investigados
Lauany Mirelly Ribas Moura, Valdenir Bueno, Geldeir de Negro Cintra e Odailson de Fernando;

bem como a prisão temporária de:

Rosângela Sebastiana Arruda
,
Neurian Duarte Alencar Antonietti
,
Wederson Ferreira da Costa
,
Silvia Pereira da Fonseca
,
Pedro Teles
,
Milany Daiane da Silva Xavier
,
Agenor Sales da Silva
e
Rosimeyre Lima do Nascimento

diante da existência de fundadas suspeitas de que seriam integrantes da referida
orcrim
.

Desta feita, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, as referidas pretensões foram
deferidas
pelo MM. Juiz de 1º grau no dia
22/09/2021
, que justificou a imposição das medidas na suposta imprescindibilidade das medidas para acautelar a ordem pública, bem como na necessidade de complementar as evidências materiais já existentes, mediante a apreensão de documentos, veículos e demais bens que poderiam auxiliar a elucidação dos fatos.

Na sequência, no dia
07/10/2021
, foram cumpridos os mandados nos endereços dos suspeitos, com a prisão de 12 (doze) investigados, dentre eles, o favorecido nessa ordem.

Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, encerrada a fase investigativa, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de todos os indiciados, no dia 20/01/2022, tendo o
ora paciente
sido dado como incurso nas penas do
art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa); art. 171,
caput
, do Código Penal (estelionato) e art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro)
, tudo na forma do art. 69 do Código Penal
. A exordial acusatória foi recebida pela autoridade judiciária de 1º grau no dia
07/02/2022
,
instaurando-se a Ação Penal n.º 1015222-47.2021.811.0042
.

1.

Do anunciado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Como primeira vertente da presente impetração, a firmatária do remédio heroico busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao increpado defendendo a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, o que, conforme defende, violaria o
art. 46 do Código de Processo Penal, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo
, tornando imperiosa a revogação do
carcer ad custodiam
.

Sucede que, conforme relatado, após a impetração do presente remédio heroico, o i. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora paciente
Lori Gasparini
, no dia
20/01/2022
, dando-o como incurso nas penas do art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa); art. 171,
caput
, do Código Penal (estelionato) e art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro). Constata-se ainda das informações judiciais que a autoridade judicial recebeu a preambular acusatória no dia 07/02/2022.

À vista disso, entendo que a análise acerca do propalado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia restou
prejudicada
.

2.

Do efeito extensivo ao corréu.

Como segunda vertente, a impetrante requer a
extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão a
Valdenir Bueno
, sob o viés de que o ora paciente está na mesma situação fática-processual do referido corréu; no entanto, entendo
que
não assiste razão à subscritora do
writ
.

De proêmio, imperioso destacar que tanto o increpado
LORI GASPARINI
quanto o corréu
Valdenir Bueno
foram denunciados como integrantes da organização criminosa especializada na realização de “
estelionatos
da modalidade OLX
”, bem como no branqueamento dos valores obtidos com os golpes.

Diante de tais fatos, foi instaurado o Inquérito Policial n.º
379.4.2021.8945 (06/2021)
, a fim de investigar determinados indivíduos integrantes de
ORCRIM
destinada a realização de crimes patrimoniais. No curso dos procedimentos investigativos, foram expedidas diversas ordens de prisão, dentre as quais, a dos acusados
Valdenir Bueno
[paradigma] e
LORI GASPARINI
[ora paciente].

Desta feita, fora impetrado o
habeas corpus
n.º

1021660-21.2021.8.11. 0000 em benefício de
Valdenir Bueno
, cuja tutela de urgência reclamada foi
indeferida
. No entanto, durante o processamento do aludido remédio heroico a autoridade judiciária de primeiro grau determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que os antecedentes do increpado remontam há mais de 10 (dez) anos, bem como por possuir mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade (ID 113319992). Nesse contexto, a defesa do corréu requereu a desistência do referido
writ,
por entender que cessou o constrangimento ilegal, acarretando, portanto, a extinção do feito.

Pois bem. É certo que o artigo 580 do Código de Processo Penal visa concretizar o princípio da igualdade ou isonomia, na medida em que permite aos demais réus, que se encontrem na mesma situação de fato, a extensão de benefícios concedidos a qualquer um deles. Todavia, para tanto, a decisão que concede a benesse não deve ter como fundamento circunstâncias subjetivas e exclusivas do corréu agraciado, uma vez que a disparidade entre as condições dos increpados pode obstar o tratamento isonômico, e é justamente o que ocorre na hipótese versada. Em tempo, eis a inteligência do aludido dispositivo legal:

“Art. 580.
No caso de concurso de agentes
(Código Penal, art. 25), a
decisão do recurso interposto por um dos réus
,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
.”
(destaquei).

Ante o exposto, embora a subscritora do requerimento de extensão intencione incutir ideia em contrário, o ora paciente
LORI GASPARINI
não se

encontra inserido na mesma situação fática do corréu paradigma, na medida em que
foi denunciado como o líder da organização criminosa
, o que eleva a reprovabilidade da conduta e robustece o risco à ordem pública.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça
firmou seu entendimento nesse sentido
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO SEM AUTORIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 1 ANO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. [...]

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. A teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

In casu, todavia, considerando que as circunstâncias e a conduta imputada ao paciente são nitidamente mais graves do que as dos corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva, o ora paciente não faz jus à extensão dos efeitos da decisão concessiva.
Com efeito,

não restou demonstrada a similitude fático-processual entre o paciente e os corréus, porquanto, pelo que se extrai dos autos, o paciente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, responsável por todo o funcionamento, organização e atividades do grupo,
tendo ficado um ano foragido, dando ordens por telefone aos demais denunciados, quer diretamente ou através de seus "gerentes".

6. Habeas corpus não conhecido. ” (HC 635.650/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)
(destaquei)

Desta feita, confrontando os argumentos vertidos pela subscritora com a prova pré-constituída, constata-se que os corréus
Valdenir Bueno
e
LORI GASPARINI
não desfrutam da mesma situação fático-processual, descabendo, portanto, a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva daquele por cautelares alternativas.

3.
Da alardeada falta de contemporaneidade do decreto segregatício.

De antemão, registre-se que nada obstante o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente tenha sido cumprido em
07/10/2021
, certo é que emana de decisão judicial prolatada no dia
20/09/2021
,
em razão de fatos ilícitos que teriam
ocorrido em data não especificada, mas a partir de novembro de 2018,
conforme consta na exordial acusatória, o que, por si só, demonstra a atualidade da medida segregatícia imposta. Demais a isso, ressai da prova pré-constituída que os atos de branqueamento dos valores obtidos através dos crimes patrimoniais, em tese, ainda estavam sendo praticados no momento da deflagração da operação policial.

Outrossim, não me escapa aos olhos a complexidade do caso concreto, decorrente do elevado número de envolvidos, já que 13 (treze) réus foram denunciados, contexto este que justifica eventuais postergações do procedimento investigativo que deu ensejo à representação pela custódia cautelar do increpado.

Não bastasse, os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, imputados ao paciente, são de ação permanente, cujas condutas se protraem no tempo, de modo que, mesmo as investigações tendo se iniciado por fatos ilícitos cometidos entre os anos de 2018 e 2019, a ação dos membros da referida organização criminosa perpetuou-se no decurso dos anos, a impedir que se considere o édito segregatício extemporâneo.

Sobre o tema, o c. STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que,

“
Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações - Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo
” (HC 519.004/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 11/11/2019).

Desta feita, diversamente do que sustenta a i. defesa, inexistem motivos para considerar que falta contemporaneidade à prisão preventiva do paciente.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
especificamente
no que concerne ao
excesso de prazo para a propositura da denúncia,
visto que essa já foi oferecida. E, no que admitida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LORI GASPARINI
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022